Tribunal: TJMT
Processo: 1020480-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020480-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), CELEIRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 27.007.055/0001-80 (AGRAVANTE), ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN - CPF: 018.996.779-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VIA CORREIO –
AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA ESPOSA DO EXECUTADO – VALIDADE DO ATO CITATÓRIO – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL – PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DO EXECUTADO
– ART.
248, §1º,
DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. É válida a citação por correio quando o aviso de recebimento é assinado por pessoa da família do citando, residente no mesmo endereço, especialmente quando se trata de seu cônjuge, presumindo-se que a correspondência chegou ao conhecimento do destinatário.

2. A interpretação teleológica do art. 248, §1º, do CPC/15, aliada ao princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC), impõe o reconhecimento da validade da citação quando alcançada sua finalidade essencial, qual seja, dar ciência inequívoca ao réu acerca da existência da demanda.

3. Comprovado nos autos o vínculo conjugal entre o executado e a signatária do aviso de recebimento, mediante documentos públicos e declarações do próprio executado em outro processo judicial, impõe-se o reconhecimento da validade do ato citatório.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CELEIRO AGRÍCOLA LTDA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial (nº 1007274-04.2022.8.11.0015)
proposta por
ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN
,
a qual declarou a nulidade da citação por entender que o aviso de recebimento da carta registrada fora assinado por terceira pessoa estranha ao feito, não sendo possível, assim, reputá-la válida à luz do disposto nos artigos 242 e 248, § 1º, do CPC/15, determinando que a exequente promovesse a distribuição de carta precatória para nova tentativa de citação do executado, no prazo de cinco dias (ID 295111850, p.184).

A parte agravante sustenta, em síntese, que a citação foi realizada de forma regular, uma vez que o AR foi assinado pela própria esposa do executado, pessoa da família, maior de idade, e residente no mesmo endereço indicado nos autos.

Alega que, nos autos do Processo nº 1008894-24.2023.8.11.0045, em trâmite perante o juízo da Comarca de Sorriso/MT, o próprio executado apresentou contrato de venda de área rural no qual
declara expressamente ser casado com a Sra. Franciele, justamente a signatária do AR impugnado.

Assevera, ainda, que nos termos do art. 248, § 1º, do CPC/15, a assinatura do AR por pessoa da família, desde que residente no mesmo domicílio, supre a exigência de entrega direta ao citando, afastando eventual nulidade, afirma, assim, que a decisão recorrida desconsiderou por completo essa prova documental, incorrendo em interpretação excessivamente formalista e geradora de atraso injustificado na marcha processual.

Por fim, requer a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da decisão agravada e reconhecer, desde logo, a validade da citação já realizada.

A liminar postulada foi
deferida,

conforme
ID
295868869
.

Sem contraminuta
(ID

307604386)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que CELEIRO AGRÍCOLA LTDA ajuizou a Execução de Título Extrajudicial em desfavor de ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN, alegando, em apertada síntese, que em 18/09/2018 celebrou Contrato de Compra e Venda Com Reserva de Domínio, no valor total de R$ 72.201,32 (setenta e dois mil, duzentos e um reais e trinta e dois centavos), que deveria ser pago de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato, tendo o executado deixado de adimplir com sua obrigação, ensejando o ajuizamento da presente demanda executiva.

Contudo, ao analisar o aviso de recebimento devolvido, o juízo
a quo
entendeu que a citação não se perfectibilizou, haja vista que o AR da carta de citação endereçada ao executado foi assinado por terceira pessoa (Sra. Franciele
Ziegemann
, esposa do executado), considerada estranha ao feito.

Fundamentou sua decisão nos artigos 242 e 248, § 1º do CPC/15, consignando que
"a validade da citação de pessoa física, mediante
correspondência, está vinculada à sua entrega, diretamente ao destinatário, com a respectiva assinatura"
.

Diante disso, determinou que a exequente promovesse a distribuição de carta precatória para nova tentativa de citação do executado, no prazo de cinco dias.

Contra essa decisão, a parte exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade da citação realizada por correio, cujo aviso de recebimento foi assinado não pelo próprio executado, mas por sua esposa, Sra. Franciele Francisco de Souza
Ziegemann
.

A decisão agravada entendeu pela nulidade da citação com base nos artigos 242 e 248, §1º
, ambos
do CPC
/15
, sob o fundamento de que o AR foi assinado por terceira pessoa, estranha ao feito, e não pelo próprio destinatário.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a signatária do AR não é pessoa estranha ao executado, mas sim sua esposa, conforme comprovado por robusta documentação.

Com efeito, o vínculo conjugal entre o executado Andrei Anibal
Ziegemann
e a Sra. Franciele Francisco de Souza
Ziegemann
, signatária do AR, está demonstrado por diversos elementos probatórios, dentre os quais se destacam:

a) publicações em redes sociais onde ambos se declaram casados;

b) fotografias do casamento do casal;

c) declarações expressas da Sra. Franciele referindo-se ao Sr. Andrei como seu "marido"; e

d) contrato de venda de área rural apresentado pelo próprio executado nos autos do Processo nº 1008894-24.2023.8.11.0045, em trâmite perante o juízo da Comarca de
Sorriso/MT, no qual declara expressamente ser casado com a Sra. Franciele.

Ademais, consta
em outro processo judicial
o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Rural, onde ambos figuram como cônjuges, o que reforça a comprovação do vínculo matrimonial.

Diante desse contexto fático, impõe-se reconhecer que a citação foi regularmente efetivada, tendo alcançado sua finalidade essencial, qual seja, dar ciência ao executado acerca da existência da demanda executiva contra si proposta.

O art. 248, §1º
,
do CPC
/15
estabelece que
:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.”

Embora o dispositivo não mencione expressamente a possibilidade de recebimento por pessoa da família, a interpretação teleológica da norma, aliada ao princípio da instrumentalidade das formas (art. 277
do
CPC
/15
), conduz à conclusão de que a citação é válida quando alcançada sua finalidade, ainda que o AR seja assinado por pessoa da família do citando, residente no mesmo endereço, especialmente quando se trata de seu cônjuge.

Nesse sentido
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
[...]
8. A jurisprudência do STJ considera válida a citação postal realizada no endereço do citando, mesmo que recebida por terceiros, conforme precedentes citados.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A citação postal realizada no endereço do citando é válida, mesmo que recebida por terceiros, desde que haja ciência inequívoca do ato. 2. A aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ é correta quando a modificação do entendimento demandaria reexame de provas".
[...]
”
(
AgInt
no REsp n. 2.117.680/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025)
(
g.n
.)

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça já se manifestou no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1017122-60.2022.8.11.0000, reconhecendo a validade da citação quando o AR é assinado por pessoa da família do citando, residente no mesmo endereço:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO PRECLUSA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que o AR de citação foi entregue na residência da executada e foi recebido por RODRIGO RAHAL, seu marido, pessoa de mesmo sobrenome e que reside no mesmo endereço.

É
valida
a citação efetuada por via postal quando se verifica que a correspondência foi recebida no endereço do réu e por pessoa que é seu familiar, sendo certo que tomou conhecimento da citação.

Assim, não se vislumbra a alegada nulidade na citação postal, sendo assente na jurisprudência do quanto à validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

Ademais, se demonstrou ter conhecimento da ação pelo menos em 23/10/2017, ocasião em que outorgou procuração específica para este processo,
no momento em que
tomou conhecimento da suposta nulidade, deveria ter apresentado Embargos Monitórios arguindo, em preliminar, a nulidade da citação e a consequente tempestividade da mencionada peça de defesa, tal como previsto no indigitado § 8º do art. 272 do CPC, sob pena de preclusão.

Contudo, quedou-se inerte, pois não apresentou Embargos Monitórios, tampouco apelou da sentença, sendo inevitável o reconhecimento da preclusão.

Pela mesma razão, igualmente não há se falar em ilegitimidade passiva da Executada, uma vez que esta é avalista da CPR que fundamenta a Ação Monitória, questão já preclusa, porquanto se trata de matéria própria do mérito da fase de
conhecimento, não podendo ser alegada após a constituição definitiva do título executivo.”
(N.U 1017122-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023)

No caso em análise, sendo a signatária do AR a própria esposa do executado, presume-se que este teve ciência da demanda, não havendo razão para declarar a nulidade da citação e determinar sua repetição, o que apenas retardaria a marcha processual e oneraria desnecessariamente a parte exequente.

Assim
, a decisão agravada, ao declarar nula a citação e determinar sua repetição por carta precatória, adotou interpretação excessivamente formalista do dispositivo legal, desconsiderando elementos probatórios robustos que demonstram o vínculo conjugal entre o executado e a signatária do AR, bem como a presunção de que a correspondência chegou ao conhecimento do destinatário.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
reformar a decisão agravada e reconhecer a validade da citação realizada por correio, cujo aviso de recebimento foi assinado pela esposa do executado, determinando o regular prosseguimento da execução.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025